Tribunal: TJES
Processo: 0000085-69.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000085-69.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

APELADO: JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXONERAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR – MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA – PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NULIDADE AFASTADA – INVALIDADE DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – REQUISITO LEGAL IMPRESCINDÍVEL PARA O EXERCÍCIO DO CARGO – PENALIDADE PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É irrelevante, para a aplicação da penalidade ao apelado, a definição quanto elemento subjetivo ao apresentar o diploma de conclusão do ensino médio. Isto porque, a exoneração não se deu por ser imputada a ele a prática de falsificação do diploma de conclusão do ensino médio, mas porque, diante da constatação de que seu certificado não era válido, passou a faltar-lhe um dos requisitos legais imprescindíveis para o exercício do cargo de conselheiro tutelar, qual seja, ter concluído o ensino médio, conforme dispõe o inciso V do artigo 5º da Lei Municipal nº 1.097/2015 e o Edital de Eleição Unificada dos Membros do Conselho Tutelar para o Quadriênio 2020/2023.

2.
Ademais, não há desproporcionalidade na aplicação da penalidade constante do disposto no artigo 44, inciso III da Lei Municipal nº 1.097/2015 porque a constatação de que o diploma do apelado não era válido desencadeou na ausência de preenchimento de um dos requisitos mínimos para concorrer ao cargo de conselheiro tutelar.

3
.
Embora se constate que o certificado foi efetivamente publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, isto não reverbera na conclusão de que o certificado é válido e de que, portanto, o PAD é nulo.

4
.
Nota-se, o certificado do apelado foi expedido, em 2016, por uma instituição do Rio de Janeiro, sendo que a Comissão de Ética do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente apurou que o último ato autorizativo para o Centro Educacional Pódio credenciava a instituição apenas até 31.12.2012 e, ainda, apenas para o espaço territorial do Rio de Janeiro, eis que a autorização foi dada pelo Conselho Estadual de Educação daquele estado, a teor do Parecer nº 93/2011.

5
.
Ademais, em diligência ao Conselho Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo e à SEDU, foi obtida a informação de que o Centro Educacional Pódio não tinha autorização para ter polo EAD em nosso estado, não existindo nenhuma resolução nesse sentido.

6.
Desta feita, assiste razão ao município apelante, pois a penalidade de demissão foi aplicada corretamente, inexistindo nulidade no processo administrativo disciplinar instaurado.

7
.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, revogando a tutela de urgência concedida em sentença, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil., nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUN
I
C
Í
PIO DE AT
Í
LIO VIVACQUA

contra a r. sentença de fls. 323/324v, integrada pela decisão de fls. 348/348v, proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua que, nos autos da “
ação
anulatória de
ato
administrativo
de exoneração c/c reintegração no cargo público
” movida por
JOS
É
ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais “
para DECLARAR NULO
O
PAD N° 002/2020 be
m
co
m
o a DECISÃO ADMINISTRATIVA que determinou a exoneração de JOSÉ ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA do cargo de Conselheiro Tutelar
”, condenando o ente público “
ao pagamento integral dos direitos do autor do tempo que se viu afastado e exonerado do cargo de Conselheiro Tutelar co
m
termo final
a data efetiva da reintegração ao cargo, devendo ser
apurado o quantum a ser p
a
go em fase de liquida
ção
”.

Ademais, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a municipalidade proceda com a reintegração do autor ao cargo de conselheiro tutelar, no prazo de 05 (cinco) dias, até o encerramento do quadriênio 2020/2023, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O juízo
a quo
“
deixou de condenar o ente requerido ao pagamento de custas e despesas processuais nos termos da Lei 6.830/1980
”, mas condenou-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação ainda a ser liquidada, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 351/359, o apelante sustenta, em suma, que: I) “
No caso vertente como be
m
delineado pela Comissão especial de ética, e demonstrado por meio do CEE/GAB/SCG n°44/2020 que pode ser consultado nos autos do processo CMDCA/02/2020, houve informação
de
que a escola que ministrou o curso ao apelado não tinha autorização para ministrá-lo no estado do Espírito Santo onde alegou o apelado ter cursado o ensino
m
édio
” (fl. 355v); II) “
Para aferição da regularidade do curso, necessário mais que a simples publicação no Diário Oficial, faz necessário a aferição junto a secretaria Estadual de Educação que segundo demonstrado nos autos respondeu aos questiona
m
entos da Comissão de Ética co
m
a informação de que a escola não teria autorização para funcionar fora do estado do Rio de Janeiro nos
m
oldes dos requisitos impostos pelo CEE 285, 297 e 318, juntado aos autos, sendo inclusive de conheci
m
ento do Poder Judiciário a impropriedade dos diplomas deste instituto de ensino
” (fl. 356); III) “
Portanto, o entendimento acolhido pela autoridade municipal que aplicou a pena de demissão e que os atos praticados pelo apelado, além de incidirem no artigo 109 do Estatuto, se caracterizam como atos de improbidade administrativa, que legitimam a sua demissão, conforme preconizam os mencionados artigos 183, III combinado com 186, inciso IV, da Lei Municipal 585/2002
” (fl. 356v); IV) “
o ato praticado pelo apelado, ao concorrer a função eletiva de Conselheiro tutelar com base em documento falso encontra-se em grave violação a lei municipal, atenta, de forma evidente, contra os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade, previstos no artigo 37 da Constituição
” (fl. 357).

Em breve histórico, o apelado ocupava o cargo de conselheiro tutelar perante a Administração Municipal, mas, após ser submetido a processo administrativo disciplinar, foi exonerado, tendo em vista a invalidade do certificado de conclusão do ensino médio por ele apresentado.

Assim, ajuizou a demanda de origem com a finalidade de anular o Processo CMDA/002/2020, juntado ao caderno processual na íntegra, com base no cerceamento de defesa, no excesso de prazo para conclusão do processo administrativo e na ausência de dolo para falsificação do diploma e desproporcionalidade da pena aplicada.

Conforme salientado ao tempo do julgamento do mérito do agravo de instrumento nº 5002206-68.2021.8.08.0000, é irrelevante, para a aplicação da penalidade ao apelado, a definição quanto elemento subjetivo ao apresentar o diploma de conclusão do ensino médio.

Isto porque, a exoneração não se deu por ser imputada a ele a prática de falsificação do diploma de conclusão do ensino médio, mas porque,
diante da constatação de que seu certificado não era válido, passou a faltar-lhe um dos requisitos legais imprescindíveis para o exercício do cargo de conselheiro tutelar, qual seja, ter concluído o ensino médio,

conforme dispõe o inciso V do artigo 5º da Lei Municipal nº 1.097/2015 e o Edital de Eleição Unificada dos Membros do Conselho Tutelar para o Quadriênio 2020/2023.

Ademais, não há desproporcionalidade na aplicação da penalidade constante do disposto no artigo 44, inciso III da Lei Municipal nº 1.097/2015 porque a constatação de que o diploma do apelado não era válido desencadeou na ausência de preenchimento de um dos requisitos mínimos para concorrer ao cargo de conselheiro tutelar.

Embora, conforme constatado pelo magistrado de origem, o certificado tenha sido efetivamente publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, isto não reverbera na conclusão de que o certificado é válido e de que, portanto, o PAD é nulo.

Nota-se, o certificado do apelado foi expedido, em 2016, por uma instituição do Rio de Janeiro, sendo que a Comissão de Ética do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente apurou que o último ato autorizativo para o Centro Educacional Pódio credenciava a instituição apenas até 31.12.2012 e, ainda, apenas para o espaço territorial do Rio de Janeiro, eis que a autorização foi dada pelo Conselho Estadual de Educação daquele estado, vejamos o teor do Parecer nº 93/2011 (fl. 191):

PARECER CEE Nº 093/2011 Credencia, até 31/12/2012 o Centro Educacional Pódio, mantido pelo Centro Educacional Pódio, para oferta de Programas na Modalidade de Educação a Distância, aprova os planos de curso e autoriza o funcionamento dos Cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Fundamental - 2º Segmento e Ensino Médio, nesta modalidade, também até 31/12/2012, a serem ministrados exclusivamente na sua sede, localizada na Estrada dos Bandeirantes, n9 16.171, salas 205 a 208, Vargem Grande, Jacarepaguá/RJ, em conformidade com as normas previstas nas Deliberações CEE/RJ nº 285/2003, 297/2006 e 318/2010, a partir da data de publicação deste ato em Diário Oficial.

Ademais, em diligência ao Conselho Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo e à SEDU, foi obtida a informação de que o Centro Educacional Pódio não tinha autorização para ter polo EAD em nosso estado, não existindo nenhuma resolução nesse sentido.

Desta feita,
assiste razão ao município apelante, pois a penalidade de demissão foi aplicada corretamente, inexistindo nulidade no processo administrativo disciplinar instaurado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão autoral,

na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, revogando a tutela de urgência concedida em sentença.

Por consequência, pelo princípio da causalidade e da sucumbência, inverto os ônus sucumbenciais, incumbindo ao apelado arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade das verbas por ser amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.